Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL.
I – A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. O credor, posteriormente à interposição deste recurso, localizou imóveis de propriedade da parte executada na pesquisa e-RIDF, assim, por ora, não se justifica o deferimento da pesquisa Infojud.
II – Agravo de instrumento desprovido.